Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727799-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no exercício da curatela especial dos agravados Antônio Manoel Nunes e Naju Distribuidora de Veículos Ltda., observando-se as suas prerrogativas de intimação pessoal e prazo em dobro (CPC 72 I 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator